Tribunal: TJMT
Processo: 0002831-59.2018.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002831-59.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[NARDI SOL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 02.618.735/0001-09 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ADEMIR NARDI - CPF: 171.744.141-68 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NULIDADE DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS À SUA DESCONSTITUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

2. A atuação do Poder Judiciário, no controle jurisdicional do processo administrativo, limita-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e a valoração das provas constantes do caderno administrativo.

3. Não há que se falar na nulidade da multa ambiental se devidamente instaurado processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por NARDI SOL VIAGENS E TURISMO LTDA contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ nos autos da Execução Fiscal no 0001798-68.2017.8.11.0082.

Nas razões, a apelante alega cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da prova testemunhal. Argumenta que a construção da calçada foi realizada tempestivamente, de acordo com a determinação da notificação e do padrão do condomínio. No entanto, os autos de infração foram aplicados posteriormente, com base em uma vistoria que não condiz com a realidade dos fatos. Ressalta que a defesa prévia apresentada pela apelante ainda está pendente de decisão administrativa.

Pleiteia a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a inclusão indevida na dívida ativa e nos órgãos de proteção ao crédito acarretou prejuízos à sua imagem e honra, configurando um dano moral
in re ipsa.

Ao final, a apelante requer o provimento do recurso para extinguir a execução fiscal, excluir o seu nome da dívida ativa e condenar o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ rechaça as alegações em contrarrazões, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

Em suas razões a apelante defendeu, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, alegando que o magistrado de primeiro grau não poderia ter julgado antecipadamente a lide, visto que a questão de mérito é de direito e de fato e que requereu a produção de prova testemunhal visando provar que a calçada fora construída anteriormente à autuação.

A pretensão não merece prosperar.

Como se sabe, é possível o julgamento antecipado da lide quando o juízo
a quo
entende ser dispensável a dilação probatória para a formação do seu livre convencimento, seja porque a matéria é unicamente de direito, seja porque, sendo de direito e de fato, já há nos autos elementos suficientes para a análise da controvérsia.

Nesse sentido é pacífica a jurisprudência pátria,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DO DEVEDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ILIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (....)

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente. (...)”. (AgInt no AREsp 774.373/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 06/11/2019)

Ademais, para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

Efetivamente, verifica-se que, diante do quadro fático delineado, o juízo realizou correto cotejo analítico do material probatório, evidenciando com clareza a motivação da convicção externada, como informa o seguinte excerto da conclusão judicial -
in verbis:

“Inicialmente, destaco que o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, disciplina que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença quando não houver necessidade de produzir outras provas e quando ocorrer a revelia.

No caso, infere-se dos autos que a parte autora requereu a produção de prova testemunhal. Não obstante, analisando os autos, não vislumbro a necessidade de realização de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, pois os documentos colacionados dão suporte a um seguro julgamento do litígio.

Nesse sentido, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, confere ao juiz a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim, mostra-se dispensável a realização da prova testemunhal almejada, hipótese em que não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, visto que o Magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente o mérito, afastando a realização de audiência para a produção de prova testemunhal ao constatar que o acervo documental existente nos autos possui suficiente força probatória para nortear e instruir seu entendimento.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. FALHA NO ATENDIMENTO EM NOSOCÔMIO MUNICIPAL. SEQUELAS. ARTS. 489, § 1o, E 1022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE PROVA PERICIAL. PLEITO INDEFERIDO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

[...]

3. De acordo com a jurisprudência consagrada no Superior Tribunal de Justiça, é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, que lhe é conferida pelo art. 370 do CPC, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.

4. No caso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se afirmar ser realmente necessária a realização de nova prova pericial, assim como concluir pela inviabilidade do laudo pericial já produzido, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1718367/SP, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA (1155), Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 – Primeira Turma, DJe 24/03/2022). [sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ATOS DE IMPROBIDADE. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

[...]

6. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

7. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no tocante à desnecessidade de prova testemunhal, implica o reexame do acervo provatório dos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7/STJ.

8. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1700148/SP, Relator: Ministro OG FERNANDES (1139), Data de Julgamento: 17/08/2021, T2 – Segunda Turma, DJe 02/09/2021). [sem destaque no original].

Sendo assim, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se o julgamento antecipado do mérito.”

Conquanto a recorrente questione a lavratura do Auto de Infração n. 3945 afirmando que após a notificação efetuou a construção da calçada, não há provas nos autos que corrobore a alegação, uma vez que fora apresentado, tão somente, um registro fotográfico, porém, sem qualquer data.

Dessa forma, não há falar-se em cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide. Tão somente velou o magistrado pela solução do litígio em tempo mais breve possível, em estrito cumprimento da Carta da República (art. 5o, LXXVIII) e do art. 139, II, do Código de Processo Civil.

Alfim, entendo que presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

Tendo esses fatos por base, não conheço da pretensa nulidade por cerceamento da defesa da recorrente.

Rejeito, pois, a preliminar.

MÉRITO:

Na origem, a recorrente opôs embargos à execução fiscal com o propósito de desconstituir o crédito representado pela Certidão de Dívida Ativa 1423114, decorrente de sanção aplicada por descumprimento à legislação ambiental.

Sustenta que após ter sido notificada para o cumprimento da obrigação legal, promoveu a construção da calçada de seu lote urbano, razão pela qual seria inválida a autuação fiscal.

Após o regular trâmite da ação, o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão, reputando legítimo o auto de infração aplicado, bem como que foi comprovada a infração à norma de proteção ao meio ambiente, de modo que foi aplicada a penalidade de multa, com fundamento no art. 715, III e IV, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente apelo, argumentando, novamente, que cumpriu com a obrigação que lhe havia sido imposta, requerendo ainda a condenação do apelado ao pagamento de indenização ao apelante.

A irresignação não prospera.

Ao sentenciar o feito, o Juízo consignou que:

“Do Auto de Infração n. 3945 (Id. 87263122 - Pág. 7) combatido pela parte embargante, verifica-se que foi lavrado por Fiscal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Assuntos Fundiários do Município de Cuiabá (MT), Sr. Ronan Benedito Sales, o qual, segundo os dispositivos legais municipais acima mencionados, notadamente do art. 715, incisos I, IV e VI, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992, atuou em conformidade com a competência que lhes foi atribuída por lei.

Ademais, não há nada nos autos que demonstre ser o aludido agente incompetente para o exercício da função fiscalizatória pelo Município de Cuiabá (MT).

Desse modo, conclui-se que o Auto de Infração n. 3945 (Id. 87263122 - Pág. 7), foi produzido por sujeito competente (Ronan Benedito Sales, Agente Fiscal da SMAAF), no exercício da função fiscalizatória atribuída pela Administração Pública Municipal (Município de Cuiabá [MT]) mediante lei (art. 715, incisos I, IV e VI, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992).

Quanto ao elemento finalidade, sabe-se que toda e qualquer atividade desempenhada pela Administração Pública deve estar voltada para a satisfação do interesse público.

O ato administrativo praticado com finalidade diversa do interesse público, bem assim aquele realizado com finalidade alheia àquela prevista em lei, são passíveis de invalidação, por desvio de finalidade.

Não é demais asseverar que o regime jurídico administrativo está consubstanciado num conjunto de princípios que atribuem à Administração Pública prerrogativas e sujeições, pois, de um lado, tem como função constitucional a tutela dos direitos fundamentais, impondo restrições à atuação administrativa e, do outro, objetiva a concretização do interesse público.

É em razão disso que a Administração Pública somente poderá utilizar de suas prerrogativas para alcançar a plena satisfação do interesse público, materializados nos princípios da supremacia e indisponibilidade do interesse público, pilares de todo ordenamento jurídico administrativo brasileiro. Enquanto o primeiro preleciona que o interesse público deve sobrepor ao privado, o segundo realça que a atividade administrativa nunca deve se afastar de tal interesse.

Na presente hipótese, verifica-se que tanto os fundamentos de fato quanto os de direito utilizados pelos agentes públicos municipais competentes – conforme análise efetuada no elemento competência – evidenciam o interesse público na lavratura do Auto de Infração ora atacado (Id. 87263122 - Pág. 7).

Como finalidade geral/mediata, a satisfação do interesse público restou atendida na medida em que o ato promovido pelo embargado (Auto de Infração n. 3945 - Id. 87263122 - Pág. 7), no presente caso, demonstra ações voltadas à proteção do meio ambiente e controle da poluição no âmbito urbano. Aliás, com a constitucionalização da proteção ambiental, indubitável que a Administração Pública deve atuar (e até intervir na atividade econômica) de forma a proporcionar a todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

(...)

Já a finalidade específica/mediata, encontra-se atrelada ao cumprimento da norma municipal que atribui penalidades e sanções àquele que a infringe (art. 718 e 720 da Lei Complementar Municipal n. 004/1992). No caso, à embargante foi aplicada a penalidade de multa (art. 8o, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal n. 56/1999 – vigente à época e 229, do Anexo I da Lei Complementar n. 323/2013) em razão da inobservância do dever de providenciar a calçada na testada de seu imóvel (art. 180, parágrafo único, da Lei Complementar n. 389/2015, arts. 229 e 447, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992).

Portanto, o Auto de Infração (Id. 87263122 - Pág. 7) atende, perfeitamente, o elemento finalidade, consubstanciado no interesse público geral e específico.

Quanto ao elemento forma, esclareça-se, por oportuno, que a forma do ato administrativo afigura-se como seu elemento exteriorizador, o modo pelo qual se apresenta aos administrados e à própria Administração Pública.

(...)

Na presente hipótese, nota-se que o agente administrativo, ao aplicar multa à embargante, o fez mediante a lavratura do Auto de Infração n. 3945 (Id. 87263122 - Pág. 7), do qual se constata: a) a identificação do autuado (NARDI SOL VIAGENS E TURISMO LTDA); b) a descrição da infração cometida, com o respectivo enquadramento legal (art. 180, parágrafo único, da Lei Complementar n. 389/2015, arts. 229 e 447, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992); c) a penalidade e o respectivo fundamento legal (art. 8o, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal n. 56/1999 – vigente à época e 229, do Anexo I da Lei Complementar n. 323/2013); e d) identificação e assinatura do agente administrativo autuante (Ronan Benedito Sales, Agente Fiscal da SMAAF).

Aliás, o ato administrativo contra o qual a parte embargante se insurge encontra-se devidamente motivado, em estrita observância às exigências contidas no art. 740 da Lei Complementar Municipal n. 004/1992, acima transcrito.

Desse modo, não há que se falar em vício quanto ao elemento forma.

Quanto ao elemento motivo, infere-se como sendo o pressuposto de fato ou de direito/normativo cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato. Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador público (lato sensu) a praticar o ato.

Segundo consta do Auto de Infração n. 3945 (Id. 87263122 - Pág. 7), o motivo ensejador da atuação do agente de fiscalização municipal foi “por não cumprir a notificação n. 104477 de 23.10.2015 para construir/reformar a calçada no prazo de 30 (trinta) dias”.

De início, importa mencionar que o legislador local definiu tanto o pressuposto de fato quanto o de direito/normativo que autoriza o agente de fiscalização municipal a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis (art. 715, inciso IV, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992). Colhe-se dos Códigos Sanitário e de Posturas, de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Obras e Edificações do Município de Cuiabá (MT) (Lei Complementar Municipal n. 004/1992):

“Art. 331. As atividades que pretendam se localizar ou funcionar no Município do Cuiabá, ficam obrigadas ao prévio licenciamento pela Prefeitura.

§ 1o Incluem-se dentre as atividades obrigadas ao licenciamento, quanto à localização e ao funcionamento, as de comércio, indústria, agropecuária, as de prestação de serviços em geral ainda as exercidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, religiosas ou decorrentes de profissão, arte e oficio e demais atividades não especificadas.

§ 2o Para a concessão das licenças de localização e do funcionamento o órgão municipal competente observará, além das disposições deste Código, as demais normas legais e regulamentares pertinentes, especialmente o Código de Obras e Edificações, o Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais e a Lei de Uso e Ocupação do Solo.” [sem destaque no original]

Percebe-se que o legislador descreveu de forma completa e objetivamente a situação de fato que autoriza a atuação dos agentes públicos, que deverá agir em conformidade com o que estabelece a lei.

As provas produzidas pela embargante não são suficientes para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo ora atacado – Auto de Infração n. 3945 (Id. 87263122 - Pág. 7).

Com efeito, já foi dito em tópico anterior – subitem 1.4. –, que cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes – veracidade e legitimidade –, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente.

Verifica-se que a parte embargante alega que, diferentemente do constatado em vistoria realizada pela agente de fiscalização do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) e relatado no Auto de Infração n. 3945 lavrado em 17.08.2016, a calçada de seu imóvel encontra-se regular, estando, portanto, de acordo com o que preleciona legislação municipal.

Contudo, como bem observado pelo embargado, a parte embargante não juntou nenhum tipo de prova capaz de demonstrar que tal adequação da calçada na testada de seu imóvel tenha se dado anteriormente à lavratura da autuação, o que indica que a parte embargante em momento posterior se adequou aos ditames da legislação municipal.

Desse modo, os motivos que levaram à autuação impugnada se mostram legítimos.

Quanto ao elemento objeto, vê-se que o Auto de Infração n. 3945 (Id. 87263122 - Pág. 7) atendeu plenamente o que a legislação municipal prevê em tal situação.

Nota-se que, após vistoriar a área (art. 739, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992) e constatar a violação de norma administrativa (art. 180, parágrafo único, da Lei Complementar n. 389/2015, arts. 229 e 447, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992), o agente municipal de fiscalização promoveu a lavratura de Auto de Infração (art. 740, da Lei Complementar Municipal n. 004/1992) em desfavor da embargante, sendo-lhe imposta a penalidade de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nota-se que o enquadramento legal da penalidade imposta à embargante encontra-se devidamente adequada com o que dispõe a legislação municipal que rege a matéria, não havendo que se falar em vício quanto ao elemento objeto. Aliás, a embargante em nada se contrapõe à adequação jurídica atribuída à sua conduta, notadamente quanto à penalidade.

Por fim, não merece prosperar a alegação da embargante de que apresentou defesa prévia no processo administrativo e que não houve qualquer decisão indeferindo ou deferindo seu pleito, eis que conforme se constata do Despacho n. 374 e do extrato do processo administrativo, que o Auto de Infração foi devidamente julgado (Id. 87263121 - Pág. 1).

Nesses termos, concluo que o ato administrativo, consubstanciado no Auto de Infração n. 3945 (Id. 87263122 - Pág. 7), não possui vício que possa implicar em sua invalidação”.

Analisando atentamente os autos e as provas que me foram apresentadas, notadamente o título executivo, forçoso concluir que a decisão proferida pelo togado singular não merece qualquer reparo.

Conquanto a recorrente questione a lavratura do Auto de Infração n. 3945 afirmando que após a notificação efetuou a construção da calçada, não há provas nos autos que corrobore a alegação, uma vez que fora apresentado, tão somente, um registro fotográfico, porém, sem qualquer data.

Levando-se em consideração que a Certidão de Dívida Ativa tem natureza de título executivo extrajudicial e, nesta linha, tem presunção de certeza e liquidez, só podendo ser desconstituída como título hábil a emparelhar ação executiva apenas e tão somente com provas inequívocas e que,
in casu
, a empresa embargante/executada não se desincumbiu desse ônus, a conclusão a que se pode chegar não é outra senão aquela já alcançada pelo togado singular, segundo a qual não há no referido título qualquer vício capaz de ensejar sua nulidade, até porque trouxe em seu bojo elementos suficientes para dar pleno conhecimento ao contribuinte da origem da multa que ocasionou o seu lançamento.

Da mesma forma, a apelante não produziu qualquer resquício de provas capaz de descaracterizar a infração apontada no processo administrativo, o que rendeu ensejo à correta imposição da multa infracional.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença admoestada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023